Tribunal: TJMT
Processo: 0005261-15.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
RICARDO JOSE BATTENDIERI D ́ELIA

Número do Protocolo: 141494/2017
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO – AUSÊNCIA DE USUFRUTO – DIREITO À LICENÇA PRÊMIO COMPROVADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de licenças-prêmio não gozadas, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
RICARDO JOSE BATTENDIERI D ́ELIA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Cobrança n. 5261-15.2015.8.11.0041, proposta por Ricardo José Battendieri D’elia, julgou procedente os pedidos da exordial condenando o Apelante ao pagamento das licença-prêmio não usufruídas pelo servidor.
O Apelante assevera que a sentença merece reforma, uma vez que a licença-prêmio é um direito a ser gozado pelo servidor público, e o fato de não ter usufruído o benefício quando em atividade, não redunda o direito à indenização.
Assevera que a legislação garante o usufruto ou a conversão da licença premio em pecúnia apenas quando o servidor se encontra em atividade, portanto, se não há previsão legal para o pedido de indenização, a ação carece de possibilidade jurídica.
Por outro lado, afirma que, caso seja reconhecido direito ao pagamento das licenças prêmio, requer a aplicação da TR para fins de correção monetária.
Dessa forma, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.
Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões às fls. 80/89 pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta ausência de direito público capaz de justificar a intervenção ministerial. (fls. 96/97)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Cobrança n. 5261-15.2015.8.11.0041, proposta por Ricardo José Battendieri D’elia, julgou procedente os pedidos da exordial condenando o Apelante ao pagamento das licença-prêmio não usufruídas pelo servidor.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.
O cerne da controversa recursal cinge-se em analisar o direito do Apelado em converter em indenização às licenças prêmio não usufruídas quando estava em atividade.
Pois bem.
Denota-se dos autos que o Apelado exercia cargo de Agente de Tributos Estaduais, e que em 25/11/2014 a Administração Pública reconheceu seu direito a 12 meses de licenças prêmio não usufruídas, não convertida em espécie, nem averbadas para fins de aposentadoria. (fls. 23/25).
Por ocasião da aposentadoria, não lhe foi indenizado o benefício da licença-prêmio, não gozada, referente aos quinquênios de 1990 a 1995, de 1995 a 2000, de 2000 a 2005, de 2005 a 2010, conforme deferido pelo Parecer n. 0929/2014/CP/SGP/SAD.
A licença prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar nº 4 do Estado de Mato Grosso, de 15 de outubro de 1990:
Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.
§ 1º. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.
§ 2º. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.
§ 3º. Revogado.
§ 4º. Revogado.
Nada obstante a vedação existente quanto à possibilidade de opção pela conversão em pecúnia para os servidores ativos, constata-se que o Apelado faz jus aos valores pretendidos, referentes aos períodos de 1990 a 1995, de 1995 a 2000, de 2000 a 2005, de 2005 a 2010, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da sua aposentadoria, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa do Estado de Mato Grosso, beneficiário dos serviços por ela prestados.
É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...] 9. Não há dúvida na jurisprudência do STJ e do STF de que a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem computada em dobro é plenamente possível, haja vista que, do contrário, haveria enriquecimento ilícito por parte da Administração. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1586046/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
[...] O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017). (destaquei)
[...] Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp nº 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014). (destaquei)
Por sua vez, este sodalício assim tem decidido:
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ -RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
No que tange aos juros e correção monetária e honorários advocatícios a sentença não merece reparos, eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp nº. 1.495.146/MG. Já os honorários advocatícios serão arbitrados quando da liquidação da sentença, conforme determina o NCPC.

(N.U 1018476-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)
É de se registrar que, a despeito de ser um direito do servidor, é a Administração que, discricionariamente, analisa a necessidade e conveniência da continuidade do serviço frente à disponibilidade efetiva de pessoal, uma vez que a própria Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, limita a quantidade de servidores em fruição simultânea do benefício:
Art. 111. O número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.
Logo, a considerar do Parecer n. 0929/2014/CP/SGP/SAD (fls. 23/25) reconhecendo o direito do servidor ao recebimento das licenças prêmio, presume-se que não houve o efetivo afastamento do Apelado em virtude da necessidade do serviço, o que está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...] Ressalte-se que esta Corte considerou ser prescindível o requerimento administrativo e ‘desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor’ (REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007). [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 396977/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2014). (destaquei).
Ademais, em estrita observância ao princípio da legalidade, deveria, pois, o Apelante, primeiramente, ter impelido o Apelado à fruição do período inerente à licença-prêmio, antes de atender ao seu pedido de aposentadoria.
Assim, reconhece-se o direito do Apelado à indenização pelas licenças prêmio não usufruídas quando em atividade.
Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos.
Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma:
Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001.
Quanto aos juros de mora: Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.
Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR